Tribunal: STF
Processo: ARE 1543376
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ADI 2854/DF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. É inadmissível o agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE.



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. No julgamento da ADI 2854/DF, esta CORTE consolidou o reconhecimento da existência do princípio do promotor natural, garantia de imparcialidade da atuação do órgão do Ministério Público, tanto a favor da sociedade quanto a favor do próprio acusado, que não pode ser submetido a um acusador de exceção (nem para privilegiá-lo, nem para auxiliá-lo).



    5. No caso concreto, inexistiu ofensa ao princípio do promotor natural, conforme decidido pelas instâncias de origem, tendo em vista que o promotor com atribuições à matéria igualmente atuou no inquérito prévio, bem como que houve posterior remessa da investigação à competente Promotoria de Justiça Cível, que a partir de então atuou dentro de suas atribuições no processamento da ação de improbidade administrativa.



    6. Quanto à alegação de ausência de razoabilidade e proporcionalidade das penas aplicadas, tem-se que para acolher a argumentação recursal, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária conforme consubstanciado na Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.